Tribunal: TJSP
Processo: 2273906-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Devedora que noticia ter sido deferido seu pedido de processamento de recuperação extrajudicial – Alegação de que o credor, ao requerer a penhora de outros bens que não estão entre os alienados fiduciariamente, renunciou à garantia fiduciária prevista no título executado, o que torna o crédito sujeito ao plano de recuperação, devendo ser decretada a suspensão da execução –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Devedora que noticia ter sido deferido seu pedido de processamento de recuperação extrajudicial – Alegação de que o credor, ao requerer a penhora de outros bens que não estão entre os alienados fiduciariamente, renunciou à garantia fiduciária prevista no título executado, o que torna o crédito sujeito ao plano de recuperação, devendo ser decretada a suspensão da execução – Pretensão indeferida – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de renúncia expressa ou tácita - Crédito perseguido na execução que não se submete ao plano de recuperação apontado pela devedora - Inexistência de óbice de ordem legal ou processual para impedir a continuidade da execução – Agravo não provido.